Tribunal: TJDFT
Processo: 0006899-03.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006899-03.2018.8.07.0005 RECORRENTE: JOAO GONCALVES FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVA. AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. USO DE ARMA BRANCA. AUMENTO DA PENA-BASE. Em crimes patrimoniais, como no roubo, a palavra da vítima assume especial relevo e é idônea para embasar o decreto condenatório, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, a exemplo dos depoimentos dos policiais. Não há falar em desclassificação da conduta para a prevista no art. 345 do CP, quando ela se amolda ao tipo penal de roubo. Não há qualquer impedimento para se considerar o emprego de arma branca ou imprópria no roubo como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, podendo, então, o julgador realizar a ponderação e a gradação da conduta criminosa a partir da análise das circunstâncias judiciais do crime, nos termos do artigo 59 do Código Penal. Uso de faca corretamente considerado nas circunstâncias do crime. O uso de arma branca/imprópria é circunstância que agrava a conduta, porque põe em risco a integridade física e psíquica da vítima, denotando maior periculosidade do agente. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 59, caput, do Código Penal, sustentando que o exercício da violência ou da grave ameaça por meio de emprego de arma branca, não extrapola o tipo penal e, portanto, a valoração de tal circunstância não serve de fundamento idôneo para a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento ao artigo 59 do Código Penal, porquanto a conclusão do acórdão impugnado, no sentido de que “O uso de arma branca é circunstância que agrava a conduta, porque põe em risco a integridade física e psíquica da vítima, denotando maior periculosidade do agente” (ID 12370511 - Pág. 8) encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019. Nesse sentido, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO E A PRINCÍPIO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EMPREGO DE ARMA BRANCA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Não cabe a este Superior Tribunal de Justiça se manifestar, em sede de recurso especial, sobre pretensa violação a dispositivo ou a princípio contidos na Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Pretório Supremo Tribunal Federal. II - Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "[o] emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem, o que não se verifica no caso em análise" (HC n. 476.385/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 14/12/2018, grifei). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1828625/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, DJe 2/12/2019) (g.n). Não bastasse isso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029